Tribunal: TJDFT
Processo: 0721406-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO. PRESTAR ESCLARECIMENTOS.1 – Contrarrazões recursais. Pedido contraposto. As contrarrazões recursais servem para rebater as razões deduzidas pela parte adversa, portanto não constitui meio processual adequado para apreciar pedido contraposto de matéria não impugnada e não apreciada pela decisão recorrida. (Acórdão 1623864, 07210588020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)2 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). O acórdão embargado considerou dano moral presumido a inscrição da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, em virtude de obrigação indevida. Não foi demonstrada contradição no caso em exame.3 – Embargos de declaração conhecidos e providos, porém sem efeitos infringentes.
gp